Tribunal: TJDFT
Processo: 0017179-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017179-96.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEIDE PEREIRA BRAGA, JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, LEONÍDIA BRAGA MEIRELES, MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE, MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, JOSÉ CAPUAL ALVES, CARMELITA RODRIGUES ALVES, SANDRA RODRIGUES ALVES, ADORVENIL JOAQUIM ALVES JÚNIOR, MARIETA PEREIRA BRAGA DESPACHO CLEIDE PEREIRA BRAGA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, bem como eivado de erro material, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito, de modo a não incidir o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018